Tribunal: TJDFT
Processo: 0734656-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734656-96.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA: “Trata-se de processo em fase de conhecimento que, após a intimação das partes para especificação de provas, teve designada audiência de saneamento e organização do processo. Passo à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e da alegada necessidade de inclusão da empresa BRK S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, suscitadas pelo BRB em sua contestação. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base nas alegações constantes da petição inicial. Verificada a correspondência entre os sujeitos da relação jurídica material e processual, não há que se falar em ilegitimidade passiva do BRB. Ademais, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a adoção da teoria finalista mitigada, que reconhece a existência de relação de consumo mesmo quando a pessoa jurídica utiliza o serviço no exercício de sua atividade econômica, especialmente em se tratando de relação entre investidores e corretoras de valores, equiparadas às instituições financeiras. Dessa forma, com fundamento no art. 88 do CDC, não se justifica a inclusão da BRK S.A. Crédito, Financiamento e Investimento no polo passivo da demanda. Rejeito, portanto, as preliminares suscitadas pelo BRB. Passo à análise das preliminares de afastamento da jurisdição estatal e de ilegitimidade passiva, arguidas pela Genial em sua contestação. Reitera-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à presente relação jurídica. Nesse contexto, a cláusula compromissória que impõe a arbitragem como meio de resolução de conflitos não pode ser imposta de forma obrigatória à parte autora, em razão da vulnerabilidade inerente ao consumidor. Quanto à ilegitimidade passiva, aplica-se novamente a teoria da asserção, sendo legítima a parte que, conforme narrado na inicial, figura na relação jurídica de direito material. Rejeito, assim, as preliminares suscitadas pela Genial. O juízo é competente para a causa. As partes são legítimas e estão devidamente representadas. O provimento jurisdicional é útil, necessário e a via eleita é adequada. Estão presentes, portanto, os pressupostos processuais para o regular desenvolvimento do feito. Declaro saneado o processo e passo à sua organização. Delimitação da controvérsia e provas. As partes divergem quanto aos seguintes pontos: 1) a existência de falha na prestação dos serviços de custódia de ativos, assessoria e intermediação de investimentos; 2) a responsabilidade das rés pelos danos alegadamente suportados pela parte autora; 3) se a representante da parte autora que realizou a transação possuía conhecimentos técnicos sobre investimentos; e 4) se a autora na condição de investidora está submetida ao risco e volatilidades do mercado financeiro. Tais questões serão objeto de prova. Ônus da prova. A relação jurídica é de natureza consumerista (arts. 2o e 3o do CDC). Assim, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive mediante a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, desde que presentes os requisitos legais: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica. A inversão não é automática, devendo a magistrada avaliar sua adequação no caso concreto. A hipossuficiência, neste contexto, refere-se à dificuldade de acesso a informações técnicas, e não à condição econômica. Já a verossimilhança exige indícios mínimos de prova. Conforme jurisprudência: “A inversão do ônus da prova com base nas relações consumeristas não é automática, cabendo ao Julgador, diante do caso concreto, avaliar a necessidade e adequação de tal medida, bem como a verossimilhança da alegação (artigo 6o, VIII, do CDC). (Acórdão 1068719, 20150111385766APC, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJe: 25/01/2018.). No presente caso, restou demonstrada a verossimilhança das alegações, diante das informações apresentadas sobre os eventos que antecederam a liquidação extrajudicial da BRK S.A., bem como a hipossuficiência técnica da autora, considerando a complexidade dos investimentos realizados. Defiro, portanto, a inversão do ônus da prova em favor da autora. Prova pericial. Considerando que o processo não se encontra maduro para julgamento, determino a produção de prova pericial. Caberá à parte autora arcar com os honorários. A inversão do ônus da prova não implica em impor à parte que deverá produzir a prova a responsabilidade de arcar com os custos da perícia, mormente porque não há que se confundir a inversão do ônus da prova com o ônus de arcar com as despesas dela decorrentes. Tendo em vista que a prova pericial foi requerida pela parte autora, deverá arcar com os honorários periciais. Nomeio o economista Ricardo Afonso Pereira de Araújo (CPF 444.617.716-87) como perito do juízo. Anotese. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo. Nos termos do art. 470, II, do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo: 1) se a alocação de investimentos realizada pela parte ré foi compatível com o perfil de investidor da parte autora; e 2) se na data da alocação dos investimentos, era possível às rés preverem o risco de decretação da liquidação extrajudicial da BRK S.A. Nos termos do art. 465, §1o, do CPC, ficam intimadas as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias: 1) arguirem impedimento ou suspeição do perito; 2) indicarem assistente técnico; e 3) apresentarem quesitos complementares. Decorrido o prazo, intime-se o perito para apresentação de proposta de honorários. O pagamento dos honorários periciais será realizado da seguinte forma: 50% após a entrega do laudo e o restante após a resposta a eventuais impugnações, conforme art. 465, §4o, do CPC. Após a apresentação da proposta, intimem-se as partes para manifestação. Publicada em audiência. Intimados os presentes. As partes manifestaram não ter esclarecimentos ou ajustes a requerer, renunciando ao direito do artigo 357, § 1o, do CPC.” Eu, Danilo Araújo Pereira, Técnico Judiciário, a digitei, a qual segue assinada digitalmente, nos termos do art. 25 da Resolução no 185 de 18/12/2013 do Conselho Nacional de Justiça, c/c artigo 9o, § 3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, do TJDFT. Nada mais havendo, foi encerrada a presente às 15h55.” A Agravante sustenta que (i) a “jurisdição estatal não é a competente para a solução da disputa”, tendo em vista a cláusula compromissória convencionada; (ii) que a relação jurídica não é de consumo, sendo a Agravada “investidora experiente e reiterada”, razão pela qual o ônus da prova não pode ser invertido com base no Código de Defesa do Consumidor; (iii) que é parte ilegítima para a causa porque atuou como intermediadora da operação; e (iv) que não é cabível e adequada perícia para apurar se o investimento estaria de acordo como perfil de risco da Agravada, que apresenta como investidora qualificada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer “a validade da convenção de arbitragem”, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, para revogar a inversão do ônus da prova ou para indeferir a produção de prova pericial. Preparo recolhido (ID 75279402). É o relatório. Decido. Decisão que rejeita arguição de ilegitimidade passiva não está contemplada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e assim não desafia agravo de instrumento. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a redistribuição do ônus probatório, com fundamento no artigo 373, §1o, do CPC. 2. Decisão proferida no curso deste agravo indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber (i) se o recurso é cabível na hipótese; superada esta questão, (ii) se deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte agravante; e (iii) se adequada a redistribuição do ônus probatório determinada na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. À luz do disposto no art. 1.015 do CPC, bem como na diretriz perfilhada pelo c. STJ no Tema n. 988, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, não se revela cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva. Recurso parcialmente conhecido. 5. Revela-se adequada a redistribuição do ônus probatório calcada no artigo 373, §1o, do CPC, tendo em conta a maior facilidade de produção probatória quanto ao objeto da controvérsia por aqueles que compunham órgãos diretivos da assembleia e fiscalizadores do condomínio. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (AGI 0719135-14.2025.8.07.0000, 7a T., rela. Desa. Sandra Reves, DJe 30/07/2025)” (g.n.) O mesmo se verifica em relação a decisão que dispõe sobre produção de prova, igualmente não contemplada, direta ou indiretamente, no catálogo do artigo 1.015. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: ““AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (...) A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito). (...) (AgInt no AREsp 1.914.269/DF, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29/4/2022)”” A relação jurídica entre as partes em princípio se qualifica como relação de consumo e assim está subordinada à Lei 8.078/1990. Pessoa jurídica que realiza investimentos financeiros, salvo quando evidenciado profissionalismo, é destinatária final do serviço e, por via de consequência, pode ser considerada consumidora. À luz do que dispõe o artigo 51, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, a concordância do consumidor hábil a expungir a compulsoriedade da arbitragem só se perfaz com a sua submissão voluntária à arbitragem instituída a pedido do fornecedor, não bastando, para tanto, a sua adesão formal à cláusula compromissória. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. RELAÇÃO DE CONSUMO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 284 DO STF, POR ANALOGIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO DE CONSUMO. AÇÃO JUDICIAL. DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO À ARBITRAGEM. (...) A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza-se a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização (AgInt no AREsp 1.192.648/GO, Rel Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. aos 27/11/2018, DJe aos 14/12/2018). (AgInt no AREsp 2.393.773/SP, 3a T., rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 25/10/2023)” Assim, não se verifica, ao menos em sede de cognição sumária, a incompetência arguida pela Agravante. A inversão do ônus da prova, também em princípio, está em consonância com o que dispõe o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Cabe ao fornecedor demonstrar a regularidade dos serviços prestados, inclusive no que concerne à sua capacidade técnica e aos deveres de informação e transparência. Aliás, segundo o artigo 14, § 3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, incumbe ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço. Conclui-se, assim, ao menos em sede de cognição sumária, pela ausência da probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator